Tribunal: TJMT
Processo: 1006338-23.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
EMENTA
RECURSO CÍVEL INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS DESCONEXAS. ÔNUS DA DIALETICIDADE. ARGUIÇÃO EX OFFICIO. PRESSUPOSTO RECURSAL. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. As razões recursais não infirmam os fundamentos de fato e de direito da sentença recorrida, deixando de impugná-los especificamente, o que enseja ofensa ao ônus da dialeticidade.
2. O juízo a quo declarou a inexistência do débito, mas afastou a condenação em danos morais em razão de inscrição preexistente (Súmula 385 do STJ).
3. A recorrente, nas razões recursais, defende a inexistência de provas hábeis para comprovar a relação contratual entre as partes, bem como que a inscrição indevida enseja a condenação em danos morais. Todavia, em nenhum momento impugna a não aplicação da Súmula 385 do STJ.
4. Discrepância flagrante que ocasiona o ferimento à motivação ou dialeticidade recursal.
5. Desnecessidade de aplicação do artigo 9o, CPC (regra da não-surpresa), em face da impossibilidade de complementação das razões recursais. Incidência da preclusão temporal e da consumativa.
6. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[HANER RODRIGUES DE JESUS - CPF: 033.371.261-70 (RECORRENTE), KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA - CPF: 481.916.551-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO INOMINADO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2020